Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. MENSAGENS E AÚDIOS. OFENSAS RECÍPROCAS IRROGADAS DURANTE DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI. FATO ATÍPICO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que as ofensas irrogadas durante discussão acalorada (no caso, entre familiares) em que a suposta vítima também profere palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão) de ter sido ofendida, ainda que com conteúdo menos agressivo, não se revestem dos elementos necessários à caracterização do crime de injúria ante a ausência de animus injuriandi.
2. “Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas - incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (AP926, Ministra Rosa Weber).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais).